Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721953-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA NEVES D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S/A em face da decisão de ID no 234072434 (autos de origem). Todavia, a petição de recurso está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator